Tribunal: TJES
Processo: 5010920-76.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010920-76.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIHA PACHECO PEDROZA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010920-76.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LILIHA PACHECO PEDROZA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO REALIZADO NA FORMA DIGITAL.
INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE.
VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA. DANOS MORAIS
INEXISTENTES
. SENTENÇA
MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LILIHA PACHECO PEDROZA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, que assim decidiu:
“Isto posto, julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para 1. CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com a autora (Contrato nº 636606806), como nos autos reportado; 2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da autora em razão do ajuste referido (Contrato nº 636606806), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 1.154,16 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (09/09/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (09/09/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme dispõe o art. 406§1º do CC; e Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins”
.

Em sede recursal (ID 13404586), a recorrente pretende a devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13404589).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo que a r. sentença não merece reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em que pese o magistrado singular ter concluído pela inexistência do ajuste, eis que se tratava de fraude, não comungo do mesmo entendimento, eis que apenas existe nos autos a alegação da autora de que não celebrara o ajuste.

De outra banda, consta do contrato celebrado diversos mecanismos de segurança que conferem credibilidade à contratação, tais como: carimbo de tempo homologado pela ICP-Brasil, IP 186.212.175.7, geolocalização (lat: -20.86252, lon: -41.11979), que condiz exatamente com a Rua onde a autora mora (Rua Antônio Maurício de Oliveira, em Cachoeiro de Itapemirim), e, ainda, o telefone utilizado para a contratação ((28) 999395073), é o mesmo informado pela autora como seu, durante a audiência realizada no juízo.

Como não posso realizar a reformatio in pejus e julgar improcedentes todos os pedidos formulados, por coerência lógica-jurídica, não há como majorar a indenização pleiteada a título de danos materiais (devolução em dobro), e, ainda, julgar procedente um pedido de danos morais quando não há a prática de qualquer ato ilícito praticado pelo agente financeiro.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença objurgada
.

Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)